Tribunal: CARF
Processo: 10980.004265/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004265/2007-29
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.027 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
6 de agosto de 2020
Recorrente
INSTITUTO DE FLORESTAS DO PARANÁ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA.
PAGAMENTO ANTES DE DECLARAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
À luz da jurisprudência do STJ, tendo sido verificado nos autos que ocorreu o pagamento total
do tributo anteriormente não declarado, acompanhado dos juros de mora, antes de iniciado
procedimento de ofício, resta caracterizada a ocorrência de denúncia espontânea, impondo o
afastamento da multa moratória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros André Mendes Moura e Andréa Duek Simantob, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto por INSTITUTO DE
FLORESTAS DO PARANÁ, em face do Acórdão no 1102-00.452, de 26/05/2011, que, por
maioria de votos, acolheu os embargos interpostos pelo relator, concedendo-lhe efeitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004265/2007-29
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.027 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.004265/2007-29

infringentes, e retificou o Acórdão 1102-00.404, para negar provimento ao recurso, nos termos
da seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004, 01/02/2004 a 28/02/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Identificadas omissões e contradição no acórdão guerreado, acolhem-se os embargos de
declaração para sanar a contradição, dando-lhes efeitos infringentes.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PAGAMENTO A DESTEMPO.
EXCLUSÃO DA MULTA DE MORA. INAPLICABILIDADE.
O recolhimento de tributo a destempo deve se fazer acompanhado do acréscimo de
multa de mora, segundo ordenamento jurídico vigente, o qual também prevê a cobrança
de ofício da parcela não solvida, integral ou complementarmente. O instituto da
denúncia espontânea (CTN, art. 138) não exclui a multa de mora quando o fato gerador
do tributo encontra-se regularmente consignado nos livros comerciais e fiscais da
contribuinte, ou então, quando a hipótese de incidência do tributo esteja retratada em
documentos fiscais ou de compra e venda no caso de se tratar de microempresas e
empresas de pequeno porte dispensadas de escrituração, sendo irrelevante à questão a
distinção doutrinária entre caráter indenizatório ou punitivo da sua exigência.
O auto de infração (fls. 164/172) diz respeito a lançamento de multa de mora
sobre IRPJ recolhido extemporaneamente.
O contribuinte recolheu, em 29/04/2004, os valores relativos ao IRPJ incidente
sobre as bases de cálculo estimadas para os meses de janeiro e fevereiro de 2004, vencidos
respectivamente em 27/02/2004 e em 31/03/2004. A DCTF original relativa aos períodos de
apuração foi apresentada em 13/05/04 (fls. 68/72) e retificada no dia 08/10/04, sem alteração dos
valores de interesse.
Considerando ter denunciado espontaneamente os débitos, o contribuinte se
absteve de recolher qualquer multa, pagando apenas o tributo e os juros de mora. A
Fiscalização, no âmbito de procedimento de Auditoria Interna na DCTF retificadora, discordou
de tal cálculo, por considerar devidas as multas de mora, e lavrou auto de infração
exclusivamente para a cobrança de tais multas.
A decisão de primeira instância manteve integralmente o lançamento, sob o
argumento de que a cobrança de multa de mora sobre créditos tributários recolhidos em atraso
está em conformidade com os arts. 43 e 61 da Lei no 9.430/96, mesmo na hipótese de denúncia
espontânea pelos contribuintes.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF, cujo teor
fora descrito no acórdão que o julgou originalmente:
Assevera que os débitos apurados nos meses de janeiro e fevereiro de 2004 foram pagos
através de DARFs dentro do prazo estabelecido, sendo a DCTF transmitida Receita
Federal em data posterior aos pagamentos. No entanto, ao vislumbrar que o valor
declarado na DCTF original não correspondia ao efetivamente devido, efetuou o
pagamento da diferença acrescido dos juros, em data de 29/04/2004, e transmitiu a
DCTF retificadora, de sorte que cm relação a estes complementos há de se aplicar o
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.027 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.004265/2007-29

instituto da denúncia espontânea, consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça.
Ao pleito do contribuinte em segunda instância foi inicialmente dado provimento,
mas, em julgamento de embargos de declaração, foi modificada a decisão para negar-lhe
provimento, nos termos da ementa acima transcrita.
Cientificado, o contribuinte interpôs recurso especial endereçado a esta 1a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), em que defende a existência de divergência
jurisprudencial em relação à matéria afastamento da multa de mora pela denúncia
espontânea.
O contribuinte argumenta que o Acórdão de embargos no 1102-00.452, ora
recorrido, ao defender que a denúncia espontânea não livra o contribuinte do pagamento da
multa de mora sobre o débito devidamente confessado e recolhido, teria entrado em conflito com
decisões proferidas nos Acórdãos no 3801-00.989 e no 9202-00.257, que veicularam as seguintes
ementas:
Acórdão no 3801-00.989
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/06/2004
RESTITUIÇÃO. MULTA MORATÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA
No 360/2008 DO STJ.
Aplica-se o benefício da denúncia espontânea, exclusão da multa moratória com fulcro
no art. 138 do CTN, nos casos em que o pagamento de tributos, sujeitos a lançamento
por homologação, for efetuado a destempo, mas antes da apresentação da respectiva
declaração ao fisco (obrigação acessória) e antes de qualquer procedimento da fazenda
pública tendente a exigir o crédito tributário devido.
Recurso Voluntário Provido.
Acórdão no 9202-00257
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-
calendário: 2000 TRIBUTO RECOLHIDO
A DESTEMPO
- DENÚNCIA
ESPONTÂNEA - MULTA MORATÓRIA INDEVIDA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário
Nacional, exclui a responsabilidade pela infração e impede a exigência de multa de
mora, quando o tributo devido for pago, com os respectivos juros de mora, antes do
início do procedimento fiscal e em momento anterior à entrega de DCTF, de GIA, de
GFIP, entre outros, tal qual ocorre no caso em tela. Precedentes da CSRF e do Egrégio
STJ.
Recurso especial negado.
O contribuinte pleiteia que seja aplicado ao seu caso o entendimento sufragado
nas decisões trazidas como paradigma, no sentido de que “em ocorrendo a denúncia espontânea,
com o pagamento do principal mais os juros moratórios, desde que o pagamento tenha ocorrido
antes de qualquer fiscalização por parte da Fazenda Pública, ou antes da apresentação da
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.027 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.004265/2007-29

DCTF pelo contribuinte (auto-lançamento), está configurada a denúncia espontânea, não
havendo que se falar na incidência de multa moratória”.
Afirma ainda que a controvérsia tratada nos presentes autos já conta com
entendimento pacífico do STJ, no sentido de que “é configurada a denúncia espontânea quando
o contribuinte efetua a quitação do tributo, acrescido de juros de mora, antes da entrega da
DCTF informando o débito até então desconhecido pelo Fisco”, e nesse ponto menciona
decisões STJ não ocorridas sob o rito dos recursos representativos de controvérsia repetitiva.
Requer ao final o contribuinte que seu recurso seja conhecido e provido para
excluir a mula de mora ante a configuração da denúncia espontânea.
O Presidente da Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF competente
para a análise da admissibilidade recursal deu seguimento ao recurso, nos termos do despacho de
exame de admissibilidade, admitindo a comprovação de divergência jurisprudencial em relação à
matéria combatida.
A Fazenda Nacional foi cientificada do recurso especial interposto pelo
contribuinte e do despacho que o admitiu integralmente e apresentou contrarrazões em que alega,
em síntese, que:
- o artigo 138 do Código Tributário Nacional em nada impede a aplicação da
multa moratória, porque se refere apenas à exclusão da responsabilidade do contribuinte pela
multa de caráter punitivo;
- o lançamento deve ser mantido porque está de acordo com determinação
expressa da lei, que determina a aplicação do art. 61 da Lei no 9.430/1996 aos recolhimentos
tributários feitos em atraso;
- o entendimento do STJ expresso em decisão no Resp 1.149.022, exarada no
regime de julgamento de recursos repetitivos, não pode ser imposto ao Fisco no presente caso
porque a circunstância tratada nos autos é diversa da tese adotada pelo STJ, pois que se trata de
adimplementos originários, vinculados a débitos que, não obstante insertos em declaração
retificadora, não foram objeto de alteração quantitativa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos termos do art. 67 do Anexo II
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.027 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.004265/2007-29

do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O recurso foi admitido pelo despacho do Presidente da Câmara recorrida e sua
admissibilidade não foi questionada pela parte contrária.
Em relação à matéria objeto do recurso especial (“afastamento da multa de mora
pela denúncia espontânea”), entendo presentes os pressupostos recursais, razão pela qual adoto
as razões do despacho de admissibilidade para conhecer do recurso especial quanto ao tema.
Mérito
A discussão no presente feito cinge-se aos efeitos que a denúncia espontânea
opera sobre a cobrança da multa de mora associada a pagamentos feitos em atraso.
O voto do i. conselheiro relator do acórdão de embargos ora recorrido trouxe a
descrição detalhada dos elementos fáticos, conforme abaixo:
A contribuinte apresentou DCTF originária, entregue em 13/05/2004, e nela confessou
débitos de estimativa de IRPJ (código de receita no. 5993) dos meses de janeiro e
fevereiro de 2004, vencimentos em 27/02/2004 e 31/03/2004, nos valores de R$
14.521,93 e R$ 8.407,48, respectivamente. Posteriormente, 08/10/2004, apresentou
DCTF retificadora e nesta modificou vários dados anteriormente informados sem
alterar, contudo, o quantum e períodos de apuração do Imposto de Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) cujos pagamentos se fizeram sem a multa de mora.
Por sua vez, o auto de infração instrumentalizou a exigência da multa de mora e se
fulcrou nos pagamentos de R$ 14.521,93 e R$ 8.407,48 efetuados em 29/04/2004 por
conta dos débitos em comento, fls. 162/171.
Diante dessas circunstâncias, o i. relator retificou seu voto anterior para afastar a
tese do STJ ao caso dos autos, como se vê:
Como visto, a circunstância é diversa da tese adotada pelo STJ e que vinculou o
decisório deste Colegiado, ou seja, não se tratam de pagamentos suplementares, mas
sim de adimplementos originários, vinculados a débitos que, não obstante insertos em
declaração retificadora, não foram objeto de qualquer alteração quantitativa.
Ao caso não se aplica, pois, o entendimento vinculatório.
Repriso, então, meu entendimento originário.
Verifico que não há controvérsia quanto ao fato dos recolhimentos terem sido efetuados
a destempo, cingindo-se a discussão em questões unicamente de direito, quais sejam, o
afastamento da multa de mora em face da denúncia espontânea versada no artigo 138 do
Código Tributário Nacional (CTN).
(...)
Noutro prisma, a exigência para que o pagamento ou o recolhimento de tributo se faça
acompanhado de multa de mora em face da realização após o vencimento legal de há
muito está prevista em lei. Atualmente, trata do assunto o artigo 61 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, a ver:
(...)
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.027 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.004265/2007-29

Portanto, a espontaneidade de que fala o artigo 138 do codex não se aplica,
evidentemente, a estas ocorrências, pois seria restringir o conceito de espontaneidade ao
ato de levar-se ou não ao conhecimento fiscal o tributo retratado na própria escrita
contábil ou elementos de cunho fiscal que o valha, quando em realidade a norma instiga
o contribuinte a denunciar aquilo que dela foi omitido, a revelar a conduta ilícita ou
culposa, beneficiando-lhe em forma de exoneração do encargo moratório.
De fato, os pagamentos que ensejaram o lançamento em discussão foram
efetuados nos valores integrais dos débitos declarados em DCTF original, não alterados na
DCTF retificadora.
Ocorre que a situação descrita nos autos denota a existência de pagamento após a
data do seu vencimento, porém, anteriormente à declaração do débito em DCTF.
Nesse ponto, a decisão ora recorrida merece reforma, haja vista que, nos termos
da interpretação adotada pelo STJ, deve ser reconhecida a denúncia espontânea quando não
existe declaração prévia do débito.
Cumpre trazer os fundamentos colacionados no voto condutor do Acórdão no
9101-002.516, de lavra da i.Conselheira Adriana Gomes Rêgo, que bem detalham a
jurisprudência do STJ aqui aplicável:
O cabimento da multa de mora sempre foi objeto de discussão frente ao entendimento
da Administração Tributária de que seu acréscimo seria exigível em todos os casos de
recolhimento em atraso. Argumentava-se, como de fato o fez a PFN, em suas razões
recursais, que o art. 138 do CTN somente excluía a imposição de multa de ofício,
mormente tendo em conta que o mesmo diploma legal, em seu art. 134, parágrafo único,
reconhecia a existência de penalidades de cunho moratório, além de trazer ressalva, em
seu art. 161, acerca da possibilidade de penalidades se somarem aos juros de mora
devidos em face de crédito tributário não integralmente pago no vencimento. Admitir-se
que o recolhimento espontâneo do tributo em atraso deveria ser acompanhado, apenas,
de juros de mora, resultaria na completa impossibilidade de exigência da multa de mora,
pois se o recolhimento fosse promovido antes do início do procedimento fiscal a multa
de mora não seria cobrada e, se iniciado o procedimento fiscal, já seria o caso de
aplicação da multa de ofício.
Contudo, em 08 de setembro de 2008, parte da discussão foi pacificada com a
publicação da Súmula no 360, pelo Superior Tribunal de Justiça:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento
por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
Consolidou-se o entendimento no sentido de que o pagamento a destempo, ainda que
acrescido de juros de mora, não caracterizaria denúncia espontânea da infração, vez
que o Fisco já tinha conhecimento dos valores devidos em razão de prévia declaração
apresentada pelo sujeito passivo. Neste sentido, também, os julgados proferidos, logo na
seqüência, no Recurso Especial no 886.462-RS e no Recurso Especial no 962.379-RS, já
na sistemática dos recursos repetitivos prevista no art. 543-C do antigo Código de
Processo Civil. Da ementa do primeiro extrai-se:
TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTO DECLARADO
PELO CONTRIBUINTE E NÃO PAGO NO PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 360/STJ.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.027 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.004265/2007-29

1 - Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica
aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas
pagos a destempo" .
É que a apresentação de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, de
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, ou de outra
declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito
tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do
prazo estabelecido .
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, improvido. Recurso sujeito ao
regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
No voto condutor deste julgado, o Ministro Teori Albino Zavascki destacou sua
abordagem do tema no julgamento de Embargos de Declaração no Recurso Especial no
541.468:
" (...) Não se pode confundir nem identificar denúncia espontânea com recolhimento em
atraso do valor correspondente a crédito tributário devidamente constituído. O art. 138
do CTN, que trata da denúncia espontânea, não eliminou a figura da multa de mora, a
que o Código também faz referência (art. 134, par. único). A denúncia espontânea é
instituto que tem como pressuposto básico e essencial o total desconhecimento do Fisco
quanto à existência do tributo denunciado. A simples iniciativa do Fisco de dar início à
investigação sobre a existência do tributo já elimina a espontaneidade (CTN, art. 138,
par. único). Conseqüentemente, não há possibilidade lógica de haver denúncia
espontânea de créditos tributários cuja existência já esteja formalizada (=créditos
tributários já constituídos) e, portanto, líquidos, certos e exigíveis. Em tais casos, o
recolhimento fora de prazo não é denúncia espontânea e, portanto, não afasta a
incidência de multa moratória. Nesse sentido: Luciano Amaro, Direito Tributário
Brasileiro, 10a ed., SP, Saraiva, 2004, p. 440.
Conforme assentado em precedente do STJ, "não há denúncia espontânea quando o
crédito em favor da Fazenda Pública encontra-se devidamente constituído por auto-
lançamento e é pago após o vencimento"
Observou, ainda, que o alcance da jurisprudência consolidada limitava-se à não-
configuração de denúncia espontânea quando o tributo foi previamente declarado pelo
contribuinte:
4. Importante registrar, finalmente, que o entendimento esposado na Súmula 360/STJ
não afasta de modo absoluto a possibilidade de denúncia espontânea em tributos
sujeitos a lançamento por homologação. A propósito, reporto-me às razões expostas em
voto de relator, que foi acompanhado unanimente pela 1a Seção, no AgRG nos EREsp
804785/PR, DJ de 16.10.2006:
"(...) 4. Isso não significa dizer, todavia, que a denúncia espontânea está afastada em
qualquer circunstância ante a pura e simples razão de se tratar de tributo sujeito a
lançamento por homologação. Não é isso. O que a jurisprudência afirma é a não-
configuração de denúncia espontânea quando o tributo foi previamente declarado pelo
contribuinte, já que, nessa hipótese, o crédito tributário se achava devidamente
constituído no momento em que ocorreu o pagamento. A contrario sensu, pode-se
afirmar que, não tendo havido prévia declaração do tributo, mesmo o sujeito a
lançamento por homologação, é possível a configuração de sua denúncia
espontânea, uma vez concorrendo os demais requisitos estabelecidos no art. 138 do
CTN. Nesse sentido, o seguinte precedente:
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.027 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.004265/2007-29

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ART. 545 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. CTN, ART. 138. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO FORA DO
PRAZO. IRRF. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DIFERENÇA NÃO CONSTANTE DA DCTF. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA
MULTA MORATÓRIA. 1. É cediço na Corte que 'Não resta caracterizada a denúncia
espontânea, com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos
sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora
do prazo de vencimento.' (REsp n.o 624.772/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ de 31/05/2004) 2. A inaplicabilidade do art. 138 do CTN aos casos
de tributo sujeito a lançamento por homologação funda-se no fato de não ser
juridicamente admissível que o contribuinte se socorra do benefício da denúncia
espontânea para afastar a imposição de multa pelo atraso no pagamento de tributos
por ele próprio declarados. Precedentes: REsp n.o 402.706/SP, Primeira Turma, Rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 15/12/2003; AgRg no REsp n.o 463.050/RS,
Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 04/03/2002; e EDcl no AgRg no
REsp n.o 302.928/SP, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 04/03/2002. 3.
Não obstante, configura denúncia espontânea, exoneradora da imposição de multa
moratória, o ato do contribuinte de efetuar o pagamento integral ao Fisco do débito
principal, corrigido monetariamente e acompanhado de juros moratórios, antes de
iniciado qualquer procedimento fiscal com o intuito de apurar, lançar ou cobrar o
referido montante, tanto mais quando este débito resulta de diferença de IRRF, tributo
sujeito a lançamento por homologação, que não fez parte de sua correspondente
Declaração de Contribuições e Tributos Federais. 4. In casu, o contribuinte reconhece
a existência de erro em sua DCTF e recolhe a diferença devida antes de qualquer
providência do Fisco que, em verdade, só toma ciência da existência do crédito quando
da realização do pagamento pelo devedor. 5. Ademais, a inteligência da norma inserta
no art. 138 do CTN é justamente incentivar ações como a da empresa ora agravada
que, verificando a existência de erro em sua DCTF e o conseqüente autolançamento de
tributos aquém do realmente devido, antecipa-se a Fazenda, reconhece sua dívida, e
procede o recolhimento do montante devido, corrigido e acrescido de juros
moratórios." (AgRg no Ag 600.847/PR, 1a Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 05/09/2005"".
(*) destaquei
Nestes termos, resta claro que o pagamento em atraso do tributo devido, ainda que
acrescido dos juros de mora e promovido antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração, não caracteriza
denúncia espontânea, se houve prévia declaração constitutiva do débito. Em tais
circunstância, o lançamento é desnecessário, o Fisco pode promover a cobrança do
crédito tributário e o sujeito passivo está obrigado a pagá-lo com o acréscimo de multa
de mora, além dos juros de mora.
Consolidado o entendimento de que era devida multa de mora no pagamento em atraso
de débitos declarados, estabeleceu-se a pretensão de aplicação do entendimento
sumulado a contrario sensu, ou seja, a exclusão da multa de mora nos casos de
pagamento em atraso de débitos não declarados. Isto também porque o Superior
Tribunal de Justiça firmou a natureza punitiva da multa moratória ao cancelar a Súmula
STJ no 191, segundo a qual inclui-se no crédito habilitado em falência a multa fiscal
simplesmente moratória , e substituí-la pela Súmula STJ no 565, no sentido que a multa
fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado
em falência .
Emerge daí a discussão acerca da necessidade de o pagamento, além de ser acrescido
dos juros de mora, ser acompanhado de instrumento de denúncia da infração, bem
como se esta denúncia deveria se dar por meio de documento constitutivo do crédito
tributário.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.027 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.004265/2007-29

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em sede de recursos repetitivos acerca
da hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito
tributário acompanhado do respectivo pagamento integral, retificaa (antes de qualquer
procedimento do fisco), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente. A ementa do julgado proferido no Recurso Especial no
1.149.022SP é a seguinte:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à
vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco
(Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C,
do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito tributário
atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem (fls.
127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e
prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida
a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da
ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira
confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia
espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine .
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da denúncia
espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.027 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.004265/2007-29

eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
De tudo o quanto foi exposto até este momento sobressai a necessidade, para a
configuração da denúncia espontânea, de que haja pagamento total do tributo
anteriormente não declarado, acompanhado dos juros de mora, antes de iniciado
procedimento de ofício.
[...]
À luz dessa jurisprudência, tendo sido verificado nos autos que ocorreu o
“pagamento total do tributo anteriormente não declarado, acompanhado dos juros de
mora, antes de iniciado procedimento de ofício”, resta caracterizada a ocorrência de denúncia
espontânea impondo o afastamento da multa moratória.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso especial do contribuinte e,
no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital